Tribunal: TJBA
Processo: 8097009-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097009-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VICTOR VINICIUS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS ROCHA COSTA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação revisional sem resolução do mérito por ausência de interesse processual. A extinção ocorreu em razão da não apresentação de documento indispensável para comprovar a existência de relação jurídica entre o autor e a instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de interesse processual, decorrente da falta de documento indispensável à demonstração do negócio jurídico, exige a prévia intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual pressupõe a demonstração mínima do vínculo jurídico entre as partes que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

4. A inércia da parte autora em juntar prova documental de que a parte ré é sua credora torna incerta a própria pertinência subjetiva da lide, inviabilizando o prosseguimento da ação.

5. Existe uma diferença clara entre o abandono da causa, que de fato exige intimação pessoal, e o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual e de documentos indispensáveis, situação que exige apenas a intimação do advogado pelo diário oficial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por ausência de interesse processual, causada pela falta de comprovação documental do vínculo jurídico com a instituição financeira, não se confunde com abandono da causa e prescinde de intimação pessoal da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 320, 321 e 485, III e VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJPE, Apelação Cível 0004530-08.2023.8.17.2810, Rel. Des. Humberto Costa Vasconcelos Junior, 4ª Câmara Cível, j. 13.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 8097009-65.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Recorrente,
Victor Vinicius Ribeiro de Albuquerque
, e, como Recorrido,
Banco Santander (Brasil) S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
RELATOR

04